Tribunal: CARF
Processo: 10880.928058/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928058/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.245 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
TRANSAMERICA FLATS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO PARCIAL
A comprovação parcial de parcelas do IRRF, não consideradas pela turma a
quo, deve ser acrescida ao montante do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte mormente quando já assentado, ainda em primeira instância, que
as respectivas receitas foram ofertadas à tributação e que, demais a mais, tais
valores se encontram descritos na própria DCOMP como parcela componente
do aludido saldo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Declarações de Compensação Eletrônicas – DCOMP, por meio
das quais a ora recorrente pretendeu o reconhecimento de direito creditório oriundo de saldo
negativo apurado no ano-calendário de 2005, no valor de R$ 26.423,75 (conforme demonstrasdo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928058/2010-95
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.245 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928058/2010-95

na DCOMP de no 26417.88648.050805.1.3.02-8604, juntada à e-fls. 45/54). Este valor seria
composto, essencialmente, por estimativas pagas e estimativas compensadas com saldos
negativos de exercícios anteriores e, ainda, por Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente
sobre receitas operacionais e receitas financeiras.
Com a prolação do despacho decisório, e demonstrativo de análise, de e-fls. 2/7, a
Unidade de Origem considerou comprovado, em parte, o saldo negativo informado pela empresa,
reconhecendo, assim, um crédito passível de restituição/compensação no importe de R$
5.209,20. Em síntese, a DRF afirmou não ter localizado a totalidade das retenções constantes da
DIPJ, a par de ter confirmado todas as demais parcelas componentes aludido saldo.
Inconformada, a interessada opôs a sua manifestação de inconformidade,
juntando, na ocasião, os documentos de e-fls. 80/396. Tais documentos, destaque-se, seriam
cópias do razão, planilhas unilaterais para descrição das retenções e cópias de informes de
rendimento.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Ribeirão Preto, após acolher e
examinar a documentação trazida pela empresa, considerou comprovadas outras retenções que
não apenas aquelas admitidas pela DRF e decidiu por julgar parcialmente procedente o pleito
para reconhecer um direito creditório adicional à ordem de R$ 19.740,30. I.e., nos termos desta
decisão, o saldo negativo total reconhecido, alçara a monta de R$ 24.949,50, contra R$
26.423,75 requerido pela então impugnante em sua DCOMP.
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento acima em 18/04/2018
(e-fl. 417), tendo interposto o seu recurso voluntário em 17/05/2018 (e-fl. 418), em que, e
resumidamente, afirma que a diferença não reconhecida pela Turma a quo, no valor de R$
1.474,25, seria resultado de dois fatores, concernentes, apenas às retenções realizadas em relação
à filial inscrita no CNPJ/MS sob o no 04.094.931/0005-80:
a) primeiramente, a importância de R$ 579,94 considerada pela DRJ como IRRF
incidente sobre pagamentos realizados por órgãos públicos, seria, em verdade, IRRF incidente
sobre receitas financeiras;
b) outrossim, o valor de R$ 2.072,19, considerado, pela DRJ, como não
comprovado, seria demonstrado pelos documentos acostados à e-fls. 420/429, tratando-se,
também, de imposto incidente sobre receitas financeiras.
Somadas as preditas importâncias ao saldo reconhecido, a recorrente sustenta,
estaria comprovada a totalidade do direito creditório pretendido, pedindo, assim, ao fim, o
provimento de seu recurso.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.245 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928058/2010-95

O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
Como se vê do relatório supra, a discussão que remanesce nos autos diz respeito,
tão só, à comprovação das retenções do IRRF incidentes sobre receitas percebidas pela filial da
recorrente, inscrita no CNPJ/MF de no 04.094.931/0005-80 (Flat Paradise Garden Residence), e
que, segundo a própria interessada, decorreriam de aplicações financeiras.
O valor a ser comprovado, in casu, seria de R$ 2.670,89 e, pelo que sustenta a
insurgente, estaria demonstrado pelos documentos que foram acostados ao apelo, com destaque
para o extrato contábil de e-fl. 420, cuja conta-contábil, ali referenciada, apontaria para um saldo
no exato valor mencionado acima. Além disso, e em tese, os lançamentos consignados neste
extrato seriam, alegadamente, comprovados pelos informes trazidos à e-fls. 421 e ss.
Pois bem. De início, vê-se, realmente, que a DRJ, ao elaborar a planilha trazida na
página 10 do acórdão recorrido, não elencou qualquer retenção relativa à filial Flat Paradise
Garden Residence. Lembrando que na decisão recorrida ficou assentado que, quanto aos valores
informados a título de IRRF, haveria a comprovação do oferecimento das respectivas receitas à
tributação (isto não está, mais, em litígio1), cabe a este colegiado, agora, apenas verificar se os
documentos trazidos com o recurso seriam suficientes para reconhecer o direito creditório
pleiteado pela empresa. E, neste passo, considerando-se os informes já mencionados alhures,
tem-se a seguinte realidade:
CNPJ/benef.
CNPJ/Fonte
Receita
IRRF
Cod. Natureza
Localização
(e-fl.)
04.094931/0005-80
33.066408/0001-15
3.022,57
604,31
6800 - Financeira
421
04.094931/0005-80
33.066408/0001-15
2.786,09
557,14
6800 - Financeira
422
04.094931/0005-80
33.066408/0001-15
115,49
23,09
6800- Financeira
423
04.094931/0005-80
33.066408/0001-15
1.137,04
227,47
6800 -Financeira (resgate)
425
Total retido
1.412,01

Notem que a soma total dos valores acima não chegam, nem mesmo, próximo do
saldo de IRRF que a empresa diz se referir à filial em questão (R$ 2.670,89). Isto é, não se vê, aí,
nem valores comprovadamente retidos que cheguem perto da importância que a DRJ não teria
reconhecido (R$ 2.072,19), e, outrossim, suficientes à demonstrar a premissa fática da defesa
segundo a qual a diferença de R$ 579,89, alocada para receitas oriundas de pagamentos por
órgão públicos, se referiria, em verdade, às receitas financeiras.
Nada obstante, é óbvio que o valor supra (R$ 1.412,01) pode, e deve, ser
acrescentado ao montante de saldo negativo já reconhecido, se, todavia, tais importâncias
estiverem insertas dentre aquelas informadas como parcelas componentes deste mesmo saldo, na
DCOMP de no 26417.88648.050805.1.3.02-8604, até porque, como já adiantado, a DRJ não
elencou tais retenções na planilha da página 10 do decisum em exame.
E a partir do demonstrativo anteriormente mencionado (constante do acórdão
recorrido) a Turma a quo considerou comprovadas as retenções decorrentes de receitas
financeiras, recolhidas sob o código 6800, num valor total de R$ 13.750,03. Ao se somar as
parcelas comprovadas pelos informes trazidos com o recurso voluntário, ter-se-ia, no caso, um

1 V. página 11 do aresto, donde se extrai que, na DIPJ da interessada, "foi inserida receita de serviços e receita
financeira em montante bem superior ao constante na DIRF (R$ 47.266.128,03 e R$ 122.852,92), inferindo-se a
tributação no período das receitas submetidas à retenção então aproveitada".
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.245 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928058/2010-95

total de retenções sob o código 6800 de R$ 15.162,04 (R$13.750,03 + R$ 1.412,01). Na
DCOMP supra referida, as parcelas informadas com o mesmo código (6800), alçaram a
importância de R$ 16.172,80.
Em linhas gerais, as retenções comprovadas pelos informes trazidos à e-fls. 421 a
429:
a) não foram, efetivamente, consideradas pela Turma a quo;
b) estariam, potencialmente, compreendidas dentre as parcelas do saldo negativo
informados na DCOMP, sob a forma de IRRF retido e recolhido sob o código
6800.
Ainda que não no montante pretendido pela recorrente (por falta de provas), os
elementos apresentados, principalmente com o recurso voluntário, são suficientes a reconhecer
um direito creditório adicional de R$ 1.410,01, valendo reprisar, aqui, que a DRJ já havia se
manifestado pela comprovação do oferecimento de todas as receitas geradoras do fonte à
tributação (satisfazendo-se, assim, aos ditames da Súmula/CARF de no 80).
Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, a fim reconhecer um direito creditório adicional de R$ 1.410,01, ao já reconhecido
pela DRF e pela DRJ, determinando, por conseguinte, a homologação das compensações
transmitidas até o limite do crédito agora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital